Tribunal: STF
Processo: ARE 1328944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 61, p.1-2):



    ”I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E POR OFENSA À COISA JULGADA. A efetiva possibilidade de decisão de mérito favorável aos interesses do recorrente permite que se ultrapassem eventuais nulidades da decisão recorrida – aplicabilidade do artigo 282, §2º, do CPC. II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA SUPRESSÃO DOS ANUÊNIOS. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. O exame sistemático das razões da decisão recorrida com os fundamentos dos acórdãos já proferidos pela 3ª Turma do TST nos presentes autos torna incontroversas as premissas fáticas de que os anuênios foram originalmente concedidos ao reclamante por força de norma regulamentar, sendo posteriormente incorporados pelo ACT 1983/1984 e suprimidos pelo ACT 1998/1999. O recurso de revista oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza política previstos no artigo 896-A, §1º, II, da CLT, tendo em vista que a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é a de que a retirada dos anuênios de trabalhador do Banco do Brasil que já os vinha recebendo antes do advento da cláusula convencional que os suprimiu caracteriza alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula/TST nº 51, I. Precedentes de todas as Turmas desta Corte. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 468 da CLT e por contrariedade à Súmula/TST nº 51, I, e provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, incisos I, XXXVI, LIV; e 7º, XXX, XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 79, p. 16):



          “Indene de dúvida que o julgado recorrido desconsidera a regra constitucional prevista no art. 7º, inciso XXVI, da CF/88 que assegura validade da cláusula de acordo coletivo que transaciona direitos, ignorando o reconhecimento da natureza indenizatória da parcela ANUÊNIO, fixada em Acordo Coletivo, bem como a supressão da parcela. 



    A decisão que não reconhece a validade de cláusula constante de acordo coletivo de trabalho, resulta em inconstitucionalidade do julgamento com violação do art. 7º inciso XXVI, da Constituição Federal.”



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incide, ainda, na hipótese, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 90). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 61, p. 6-13 ):



    “O exame sistemático das razões da decisão recorrida com os fundamentos dos acórdãos já proferidos pela 3ª Turma do TST nos presentes autos torna incontroversas as premissas fáticas de que os anuênios foram originalmente concedidos ao reclamante por força de norma regulamentar, sendo posteriormente incorporados pelo ACT 1983/1984 e suprimidos pelo ACT 1998/1999. O recurso de revista oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza política previstos no artigo 896-A, §1º, II, da CLT, tendo em vista que a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é a de que a retirada dos anuênios de trabalhador do Banco do Brasil que já os vinha recebendo antes do advento da cláusula convencional que os suprimiu caracteriza alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula/TST nº 51, I:



    (...)



    2 – MÉRITO 



    2.1 – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA SUPRESSÃO DOS ANUÊNIOS Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por violação do artigo 468 da CLT e por contrariedade à Súmula/TST nº 51, I, dou-lhe provimento para reconhecer o direito do reclamante às diferenças de anuênios, observada a prescrição quinquenal parcial reconhecida. Determino o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que examine os pedidos de reflexos do adicional por tempo de serviço em cada uma das parcelas referidas na petição inicial – porquanto todas contestadas pelo reclamado –, nomeadamente no que diz respeito à sua integração nas contribuições à PREVI.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial dos anuênios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate, nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do anuênio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente